Tribunal: STJ
Processo: 5000411-38.2017.8.21.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967933 - RS (2025/0224384-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO TEIXEIRA PASSAMANI
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ SAGGIN - RS023511
MADY MARTINS SAGGIN - RS088405
LUCIANO REIS FERREIRA - RS046346A
AGRAVANTE
: CLAUDIA TEIXEIRA PASSAMANI DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA ALZIRA CARPES ACHILLES - RS046105
AGRAVADO
: MARASCA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
LETICIA DA ROSA DE ALMEIDA RAMOS - RS112846
BERNARDO VIANNA WAIHRICH - RS075469
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: c14aad34-4698-4bc7-970b-f9a5ec16b6c8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967933 - RS (2025/0224384-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO TEIXEIRA PASSAMANI
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ SAGGIN - RS023511
MADY MARTINS SAGGIN - RS088405
LUCIANO REIS FERREIRA - RS046346A
AGRAVANTE
: CLAUDIA TEIXEIRA PASSAMANI DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA ALZIRA CARPES ACHILLES - RS046105
AGRAVADO
: MARASCA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
LETICIA DA ROSA DE ALMEIDA RAMOS - RS112846
BERNARDO VIANNA WAIHRICH - RS075469
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELO TEIXEIRA
PASSAMANI (MARCELO) pretendendo a reforma da decisão que negou seguimento
ao seu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
PROCEDIMENTO
DE
RESTAURAÇÃO DE AUTOS. MATÉRIAS ATINENTES AO MÉRITO
DA EXECUÇÃO. MEIO INAPROPRIADO PARA DIRIMIR QUESTÕES
INERENTES AO FEITO EXECUTIVO QUE RETOMARÁ SUA
MARCHA REGULARMENTE. RESISTÊNCIA DOS EXECUTADOS AO
PROCEDIMENTO
DA
RESTAURAÇÃO.
CONDENAÇÃO
NA
SUCUMBÊNCIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
Documento eletrônico VDA50070413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 8a430e84-3f4b-40bb-a845-8c2cdbdede87

MANTIDA.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO. e
( -STJ, fl. 277)

Irresignado, MARCELO interpôs recurso especial, com base no art. 105, III,
alínea , da CF.
a
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal que não comporta conhecimento.
A decisão de inadmissibilidade do especial ficou assim redigida:

Em suas razões recursais, forte no art. 105, III, a, da
Constituição Federal, a parte recorrente alegou violação ao art. 718 do
Código de Processo Civil. Postulou a exclusão da condenação ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, argumentando, em síntese, que
"a restauração de autos é procedimento especial albergado pelo
Capítulo XIV do CPC/2015, de modo que havendo regra própria e
impositiva a tratar da imputação dos ônus sucumbenciais, descabe a
condenação de qualquer das partes ao seu pagamento quando não
tiverem dado causa ao sumiço do processo". Ao final, pugnou pelo
provimento do recurso (evento 21, DOC1).
[...]
Como se vê, a sucumbência restou fixada não com base
em quem deu causa ao desaparecimento dos autos, mas na
resistência dos executados à solução da controvérsia por meio da
restauração de autos, em observância ao princípio da causalidade.
Nesse contexto, o artigo de lei federal tido por violado não
tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, restando inafastável a incidência da Súmula 284
/STF.
A propósito: "Não se conhece do recurso especial, quando
o dispositivo apontado como violado não contém comando normativo
para sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF".
(AgInt nos E Dcl no R Esp n. 1.779.156/RS, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, D Je de
.)
24/3/2023
Ademais, inegável a constatação de que a alteração
das conclusões firmadas na decisão impugnada demandaria
necessariamente o reexame das circunstâncias fáticas dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido: "Revisar a conclusão do Tribunal de
origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita
com base no princípio da causalidade, encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ". (AgInt no AREsp n. 2.189.349/SP, relator
Documento eletrônico VDA50070413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 8a430e84-3f4b-40bb-a845-8c2cdbdede87

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
). e
15/12/2022
( -STJ, fls. 310/311)

Verifique-se, da atenta leitura da petição do agravo em recurso especial, que
MARCELO não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, não havendo
combate específico a respeito dos seguintes pontos: a) o artigo de lei federal tido por
violado não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, restando inafastável a incidência da Súmula 284/STF ( -STJ, fl.
e
311) b) não fez qualquer menção quanto a aplicar a Súmula n. 7 do STJ, quanto
menos rebater sua incidência.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ,
ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente. Assim, não tendo o recurso
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o
art. 932, III, do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
FUNDAMENTO
DA
ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa
de impugnar fundamento da decisão de admissibilidade negativa, que
obstou o seguimento a parte do apelo por força do artigo 1.030, inciso
I, alínea "b", do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50070413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 8a430e84-3f4b-40bb-a845-8c2cdbdede87

(AgInt no AREsp 1.565.679/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
11/12/2020)

Destaque-se, por fim, que a justiça não pode favorecer quaisquer das partes
de um litígio, devendo respeitar rigorosamente o texto da lei sob o risco de fugir de seu
dever precípuo. Dessa forma, esclareça-se que o que, por vezes, se afirma ser rigor
excessivo é, em verdade, o mais expresso respeito aos dispositivos legais que devem
ser aplicados igualmente a todos os envolvidos na demanda.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de MARASCA COMERCIO DE CEREAIS LTDA., limitados a 20%, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em caso de gratuidade de
justiça (art. 98, § 3o, CPC).
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50070413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 8a430e84-3f4b-40bb-a845-8c2cdbdede87

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.967.933 / RS
Número Registro: 2025/0224384-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05411500011620
05411700011356
05411700013995
50004113820178210054
5411500011620
5411700011356 5411700013995
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO TEIXEIRA PASSAMANI
ADVOGADOS : GERSON LUIZ SAGGIN - RS023511
MADY MARTINS SAGGIN - RS088405
LUCIANO REIS FERREIRA - RS046346A
AGRAVANTE : CLAUDIA TEIXEIRA PASSAMANI DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA ALZIRA CARPES ACHILLES - RS046105
AGRAVADO
: MARASCA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
BERNARDO VIANNA WAIHRICH - RS075469
LETICIA DA ROSA DE ALMEIDA RAMOS - RS112846
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA50333434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:07
Código de Controle do Documento: ccd3c37f-b571-4997-ba5a-36549f43bc29

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:07
Código de Controle do Documento: ccd3c37f-b571-4997-ba5a-36549f43bc29